Tribunal: TJSP
Processo: 1008364-57.2018.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. Inocorrência. Fundamentação se mostrou suficiente e adequada. O julgador não está obrigado a enfrentar todas as teses suscitadas pelas partes quando já houver encontrado motivo suficiente para formar sua convicção. MANUTENÇÃO DE PLANO DE SAÚDE. Recursos Especiais Repetitivos n. 1.680.318/SP e n. 1.708.104/SP. Pedido

Ementa:
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. Inocorrência. Fundamentação se mostrou suficiente e adequada. O julgador não está obrigado a enfrentar todas as teses suscitadas pelas partes quando já houver encontrado motivo suficiente para formar sua convicção. MANUTENÇÃO DE PLANO DE SAÚDE. Recursos Especiais Repetitivos n. 1.680.318/SP e n. 1.708.104/SP. Pedido de manutenção em plano de saúde, nas mesmas condições anteriores ao desligamento da empresa estipulante. Descabimento. Ausência de contribuição pelo beneficiário. Custeio integral pela ex-empregadora que não pode ser reconhecido como salário indireto. Descontos a título de coparticipação e aqueles destinados ao custeio do plano de dependente que não configuram a contribuição prevista no art. 31 da Lei no 9.656/98. Observância do art. 2o, I, Resolução Normativa no 279/2011 da ANS. Precedentes deste E. Tribunal. Sentença mantida. SUCUMBÊNCIA. Majoração dos honorários advocatícios, segundo as disposições do art. 85, §11, do CPC/2015. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102412
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008364-57.2018.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante
ALOIDE RODRIGUES VIEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SAO LUCAS
SAUDE S A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente sem voto), HERTHA HELENA DE OLIVEIRA E JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 15938
APELAÇÃO No: 1008364-57.2018.8.26.0019
APELANTE: ALOIDE RODRIGUES VIEIRA
APELADA: SÃO LUCAS SAÚDE S/A
COMARCA: AMERICANA
JUIZ: ANDRÉ CARLOS DE OLIVEIRA
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NULIDADE DA
SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
Inocorrência. Fundamentação se mostrou suficiente e
adequada. O julgador não está obrigado a enfrentar todas as
teses suscitadas pelas partes quando já houver encontrado
motivo
suficiente
para
formar
sua
convicção.
MANUTENÇÃO DE PLANO DE SAÚDE. Recursos
Especiais Repetitivos n. 1.680.318/SP e n. 1.708.104/SP.
Pedido de manutenção em plano de saúde, nas mesmas
condições
anteriores
ao
desligamento
da
empresa
estipulante. Descabimento. Ausência de contribuição pelo
beneficiário. Custeio integral pela ex-empregadora que não
pode ser reconhecido como salário indireto. Descontos a
título de coparticipação e aqueles destinados ao custeio do
plano de dependente que não configuram a contribuição
prevista no art. 31 da Lei no 9.656/98. Observância do art.
2o, I, Resolução Normativa no 279/2011 da ANS.
Precedentes
deste
E.
Tribunal.
Sentença
mantida.
SUCUMBÊNCIA. Majoração dos honorários advocatícios,
segundo as disposições do art. 85, §11, do CPC/2015.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
de fls. 217/220 que julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial,
condenando o ora recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, os últimos fixados em 10% do valor atualizado da causa.
Inconformado, sustenta o apelante que a r. sentença padece de
nulidade, já que deixou de considerar elementos de prova constantes dos autos,
além de ignorar argumentos trazidos. No mérito, argumenta, em síntese, que tem
direito de ser mantida sua assistência à saúde nas mesmas condições de quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
empregado, já que atualmente é aposentado e contribuiu com o custeio do plano,
de forma direta, por mais de 10 anos. Subsidiariamente, argumenta que a
contribuição pelo labor pode configurar salário indireto. Busca a anulação ou a
reforma da r. sentença.
Recurso regularmente processado, com a apresentação de
contrarrazões a fls. 248/255.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Inicialmente, cumpre ressaltar que a r. sentença guerreada foi
proferida sob a égide do Código de Processo Civil de 2015. Desse modo, quando
da publicação do decisum, já vigia a Lei n. 13.105/2015, de sorte que as
disposições dessa legislação devem ser observadas.
Não prospera a alegação de nulidade da sentença com base no
art. 489, §1o, IV, do CPC/15.
In casu, a fundamentação lançada pelo I. Magistrado sentenciante
se mostrou suficiente e adequada. Além disso, o julgador não está obrigado a
enfrentar todas as teses suscitadas pelas partes, quando já houver encontrado
motivo suficiente para formar sua convicção.
Neste sentido, é o entendimento externado pelo C. Superior
Tribunal de Justiça (informativo 585):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Mesmo após a vigência do
CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra decisão que
não se pronuncie tão somente sobre argumento incapaz de infirmar
a conclusão adotada. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado. O julgador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
proferir a decisão. A prescrição trazida pelo inciso IV do § 1o do art. 489
do CPC/2015 ["§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão
judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: (...) IV - não
enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em
tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador"] veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo STJ, sendo dever do julgador apenas
enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão. (EDcl
no
MS
21.315-DF,
Rel.
Min.
Diva
Malerbi
(Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em
8/6/2016, DJe 15/6/2016) (g.n.)
Já a alegação de equívoco na avaliação das provas produzidas se
constitui no mérito e será a seguir analisada.
Cuida-se de ação de obrigação de fazer proposta pelo apelante
ALOIDE RODRIGUES VIEIRA em face da apelada SÃO LUCAS SAÚDE S/A.
Extrai-se que o apelante prestou serviços à empresa TASA
TINTURARIA AMERICANA LTDA de 02.05.2008 a 02.07.2018, quando foi
dispensado sem justa causa (fls. 30/31). Aposentou-se por tempo de contribuição
em 24.02.2010 (fls. 32). Durante o contrato de trabalho, figurava como beneficiário
do plano de saúde oferecido pela empregadora, junto à ora apelada (fls. 38).
Ao término do contrato de trabalho, foi excluído do plano de
saúde (fls. 35). Notificada a recorrida sobre o interesse em se manter como
beneficiário mediante o pagamento integral do preço (fls. 33), o apelante recebeu
contranotificação pela qual aduziu a operadora a impossibilidade de seu pedido,
tendo em vista a ausência de contribuição enquanto empregado (fls. 34). Daí o
ajuizamento da presente demanda.
Na origem, o pedido foi julgado improcedente e contra essa
sentença se volta o apelante. Todavia, razão não lhe assiste.
Interessante trazer à baila, desde logo, as disposições dos artigos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
30 e 31 da Lei no 9.656/98, a fim de se verificar os requisitos legais para obtenção
da benesse:
Art. 30. Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o
inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo
empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho
sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição de
beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que
gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o
seu pagamento integral.
§ 1o O período de manutenção da condição de beneficiário a que se
refere o caput será de um terço do tempo de permanência nos produtos
de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o, ou sucessores, com um
mínimo assegurado de seis meses e um máximo de vinte e quatro
meses.
§ 2o A manutenção de que trata este artigo é extensiva, obrigatoriamente,
a todo o grupo familiar inscrito quando da vigência do contrato de
trabalho.
§ 3o Em caso de morte do titular, o direito de permanência é assegurado
aos dependentes cobertos pelo plano ou seguro privado coletivo de
assistência à saúde, nos termos do disposto neste artigo.
§ 4o O direito assegurado neste artigo não exclui vantagens obtidas pelos
empregados decorrentes de negociações coletivas de trabalho.
§ 5o A condição prevista no caput deste artigo deixará de existir quando
da admissão do consumidor titular em novo emprego.
§ 6o Nos planos coletivos custeados integralmente pela empresa, não é
considerada contribuição a co-participação do consumidor, única e
exclusivamente, em procedimentos, como fator de moderação, na
utilização dos serviços de assistência médica ou hospitalar.
Art. 31. Ao aposentado que contribuir para produtos de que tratam o
inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo
empregatício, pelo prazo mínimo de dez anos, é assegurado o direito de
manutenção como beneficiário, nas mesmas condições de cobertura
assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho,
desde que assuma o seu pagamento integral.
§ 1o Ao aposentado que contribuir para planos coletivos de assistência à
saúde por período inferior ao estabelecido no caput é assegurado o
direito de manutenção como beneficiário, à razão de um ano para cada
ano de contribuição, desde que assuma o pagamento integral do mesmo.
§ 2o Para gozo do direito assegurado neste artigo, observar-se-ão as
mesmas condições estabelecidas nos §§ 2o , 3o , 4o , 5o e 6o do art. 30
§ 3o Para gozo do direito assegurado neste artigo, observar-se-ão as
mesmas condições estabelecidas nos §§ 2o e 4o do art. 30.
In casu, o posicionamento anterior desta relatoria considerava
como salário indireto o custeio integral do plano de saúde pela ex-empregadora, tal
como na hipótese dos autos. Contudo, o C. STJ, após diversos precedentes da 3a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e da 4a Turma, colocou uma pá de cal no assunto ao julgar os Recursos Especiais
n. 1.680.318/SP e n. 1.708.104/SP, representativos da controvérsia repetitiva
descrita no Tema 989, sufragando a seguinte tese:
Nos planos de saúde coletivos custeados exclusivamente pelo
empregador não há direito de permanência do ex-empregado
aposentado ou demitido sem justa causa como beneficiário, salvo
disposição contrária expressa prevista em contrato ou em acordo/convenção coletiva de trabalho, não caracterizando
contribuição o pagamento apenas de coparticipação, tampouco se
enquadrando como salário indireto.
Nessa esteira, entendeu-se por fim que o plano de saúde possui
apenas natureza preventiva e assistencial, não podendo ser considerado como
salário indireto e, consequentemente, como contribuição do empregado para este
benefício.
Conforme o entendimento, o custeio do plano de saúde coletivo
pelo empregador não se subsome ao conceito de “salário-utilidade”, não podendo
ser considerado como retribuição ao trabalho prestado pelo empregado.
Na hipótese dos autos, o benefício era pago integralmente pela ex-
empregadora (fls. 35 e 64).
Vale registrar, nesse ponto, que os descontos a título de
coparticipação verificados nos demonstrativos de pagamento do apelante (fls.
171/205), nos termos do precedente do C. STJ, não caracterizam contribuição.
O mesmo ocorre com os descontos de R$141,70 constatados a
partir de agosto de 2017, sob o rótulo “DESCONTO CONVÊNIO SÃO LUCAS” (fls.
190 e seguintes). Isso porque, a toda evidência, se referem ao custeio do plano de
saúde da esposa do recorrente, que figurava como sua dependente.
Consta da declaração da ex-empregadora do apelante juntada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fls. 38: “Declara-se para os devidos e legais fins de direito, que o Sr. ALOIDE
RODRIGUES VIEIRA manteve-se como nosso empregado mediante contrato de
trabalho que perdurou de 02/05/2008 à 02/07/2018, sendo que no período em
questão ele e sua esposa a sra. ZENAIDE AUREA VIEIRA, foram beneficiários
do plano de saúde médico-hospitalar contratado junto à empresa SÃO LUCAS
SAÚDE, cujo último valor pago pela empresa foi de R$141,70 (cento e quarenta e
um reais e setenta centavos por pessoa)”.
Nos termos da cláusula 1.2.2 do aditamento do contrato firmado
entre a TASA TINTURARIA AMERICANA LTDA e a SÃO LUCAS SAÚDE S/A
consta expressamente que “o ingresso do grupo familiar previsto na Cláusula
acima dependerá da participação do beneficiário titular no contrato de plano
privado de assistência à saúde”. (fls. 67)
Nesse sentido, confira-se o conteúdo do artigo 2o, inciso I, da
Resolução Normativa no 279/2011 da ANS:
Art. 2o Para os efeitos desta Resolução, considera-se:
I
contribuição: qualquer valor pago pelo empregado, inclusive com
desconto em folha de pagamento, para custear parte ou a integralidade
da contraprestação pecuniária de seu plano privado de assistência à
saúde oferecido pelo empregador em decorrência de vínculo
empregatício, à exceção dos valores relacionados aos dependentes e
agregados e à co-participação ou franquia paga única e exclusivamente
em procedimentos, como fator de moderação, na utilização dos serviços
de assistência médica ou odontológica;
Muito embora tal hipótese de descaracterização da contribuição
não tenha sido contemplada expressamente pelo mencionado precedente do C.
STJ, a jurisprudência deste E. Tribunal vem reconhecendo a legalidade do
dispositivo previsto no ato normativo da ANS. Confira-se:
PLANO
DE
SAÚDE
CUSTEADO
EXCLUSIVAMENTE
PELA
EMPREGADORA- Novo exame, com base no art. 1.030, II, do CPC
Adoção do atual posicionamento do STJ - Acórdãos proferidos nos REsp.
1.680.318/SP e 1.708.104/SP, julgados em 22/08/2018 pela Segunda
Seção do E. Superior Tribunal de Justiça, seguindo o rito dos recursos
repetitivos
Tese consolidada: "Nos planos de saúde coletivos
custeados exclusivamente pelo empregador não há direito de
permanência do ex-empregado aposentado ou demitido sem justa causa
como beneficiário, salvo disposição contrária expressa prevista em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contrato ou em acordo/convenção coletiva de trabalho, não
caracterizando contribuição o pagamento apenas de coparticipação,
tampouco se enquadrando como salário indireto" - Apelada que,
portanto, não contribuía com os pagamentos, certo que o conceito
de contribuição, contido no art. 2a, I da Resolução Normativa
279/2011 expressamente excetua valores recolhidos com finalidade
única de extensão do contrato a dependentes - Retificação parcial do
acórdão de fls. 173/185
Decisão colegiada mantida no tocante ao
afastamento das preliminares, dando-se, no mérito, contudo, provimento
ao recurso da seguradora Honorários pelo autor-apelado RECURSO
PROVIDO (TJSP, Apelação no 1007055-40.2014.8.26.0019, Rel. Des.
Angela Lopes, 9a Câmara de Direito Privado, j. 11/03/2019) (g.n.)
"APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO NO PLANO
APÓS APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO. Recurso
interposto pelo autor em face de sentença de improcedência. Não
acolhimento. Autor que não contribuiu para a manutenção do próprio
plano quando empregado, vez que custeado pela empregadora.
Descontos para pagamento dos planos de dependente que não
configuram a contribuição do artigo 31 da Lei 9.656/98. Sentença
confirmada. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO."(v.31990). (TJSP,
Apelação no 1009029-77.2017.8.26.0320, Rel. Des. Viviani Nicolau, 3a
Câmara de Direito Privado, j. 08/11/2019) (g.n.)
Logo, também não se trata da contribuição prevista no art. 31 Lei
no 9.656/98 o valor mensalmente descontado do empregado para fins de
manutenção do plano de saúde de sua dependente.
Destarte, era mesmo o caso de improcedência do pedido inicial,
devendo a r. sentença ser mantida integralmente.
Finalmente, considerando que o r. decisum combatido foi
proferido na vigência do Novo Código de Processo Civil, majoro os honorários
advocatícios do patrono da apelada para 15% do valor atualizado da causa, nos
termos art. 85, do §11, do CPC/2015, ressalvada a gratuidade de justiça concedida
ao apelante.
Alerto ser desnecessária a oposição de embargos de
declaração para fins de prequestionamento, na medida em que toda a matéria
questionada está automaticamente prequestionada.
Posto isso, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
ROSANGELA TELLES
Relatora